Tribunal: TJDFT
Processo: 0736207-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. NULIDADE AFASTADA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ÓBICE AO CONHECIMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Não se verifica omissão no acordão embargado, pois a controvérsia foi decidida com base em clara fundamentação, no sentido de que a pretensão já decidida em sede de embargos à execução e acobertada pela coisa julgada não é passível de conhecimento em sede de exceção de pré-executividade, já que acobertada pela coisa julgada, o que impede a reedição da discussão.
2. Verifica-se, pelo teor das irresignações expostas, que os embargos visam, por via transversa, a reapreciação das questões relativas ao mérito da demanda, com eventual propósito de modificação do resultado desfavorável à parte, de forma que não há motivo para o seu acolhimento.
3. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.